Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. O apelo interposto nestes autos já está relatado e em via de ser submetido a julgamento. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo apelante através da peça e documentos[1] que ora agitara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso que formulara. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual aguarda inclusão em pauta para julgamento presencial por Videoconferência, haja vista o pedido de retirada do apelo da pauta virtual em que estava inserido diante do interesse manifestado pelos doutos patronos do apelante de realizarem sustentação oral.[2] I. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 34141299 - Petição. [2] - ID 34258863 - Certidão.